Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709740-50.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDOS: ERENICE ISABEL DE OLIVEIRA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIMENTO OCASIONAL. CRIPTOATIVOS. G44 BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE NA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS. FORMAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILICITUDE DO OBJETO CONTRATUAL. ZEN CARD. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA. DESCONTO DE MONTANTE JÁ RECEBIDO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Captação de investimentos para formação de pirâmide financeira consubstancia objeto ilícito. E o negócio jurídico celebrado entre as partes deve ser tido como nulo nos termos do art. 166, II do Código Civil. 2. Ademais, nos termos dos artigos 182 e 475 do Código Civil, desfeito o negócio jurídico pelo inadimplemento, as partes deverão retornar ao status quo ante. 3. “Tratando-se de relação sujeita às normas consumeristas, é cediço que toda a cadeia de fornecimento do produto ou serviço se torna objetiva e solidariamente responsável por eventual defeito ou vício dele originado, em decorrência da interpretação do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, do CDC, bem como em virtude da teoria da aparência. (Acórdão 1874493, 07032910820228070007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Na espécie, embora correta a sentença ao determinar a devolução dos valores aportados pela autora, não determinado, em atenção ao artigo 884, CC, o desconto do montante já recebido pela autora, que, conforme “Extrato de pagamento por cliente”, totaliza R$ 10.732,00. Sentença reformada no ponto. 5. Recursos conhecidos. Parcialmente providos os recurso de G44 BRASIL S/A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER; negado provimento ao recurso de ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o do Código de Processo Civil, ao argumento de ofensa ao princípio da inércia da jurisdição, porquanto entende que o juiz não poderia, de ofício, ter determinado a inclusão da ora recorrente no polo passivo da presente demanda; b) artigo 373, inciso I, do CPC, afirmando que caberia, à recorrida, a prova do fato constitutivo do seu direito, qual seja, comprovar a responsabilidade da recorrente no negócio jurídico; e c) artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque no presente caso não teria sido demonstrada a prática de qualquer conduta ilícita por parte da recorrente, seja por ação ou omissão, uma vez que tão somente manteve contrato de intermediação com o Grupo G44 Brasil, jamais tendo realizado qualquer negócio com a recorrida. Defende a ilegitimidade passiva da recorrente, uma vez que não há provas de que teria sido beneficiada com os aportes feitos ou que teria bloqueado qualquer valor no cartão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 2o do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “Como se viu, nas razões de apelação, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A alegou nulidade da decisão que a incluiu no polo passivo desta demanda ao argumento de que “não se trata de litisconsórcio passivo necessário e não houve pedido expresso da Recorrida ou demais requeridos nesse sentido.” - ID 58446199, p. 7. Sem razão a apelante, pois não houve inclusão de ofício de seu nome no polo passivo da lide, mas a requerimento da autora nos termos da petição de emenda à inicial (ID 58445247)” (ID 66313272). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC, uma vez que o órgão julgador consignou: “Do que se tem, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A era o instrumento que viabilizava os aportes de investimento junto a G44 Brasil S/A, do que decorre o acerto da conclusão de que ZEN CARD fazia, de fato, parte da cadeia de fornecimento do serviço. Nesse contexto, sob perspectiva do CDC, a apelada ERENICE ISABEL DE OLIVEIRA figura como consumidora ao aderir à proposta de investimento em criptomoedas; G44 Brasil S/A e ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A (apelantes), como fornecedoras (...), o que conduz a responsabilidade solidária perante o consumidor (...). Assim, embora inexista contrato firmado especificamente entre a apelada ERENICE ISABEL DE OLIVEIRA e a apelante ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA, esta última deve ser tida também como responsável pela obrigação decorrente da rescisão unilateral do contrato de sociedade sem a devolução dos aportes realizados” (ID 66313272). Assim, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente, o especial não deve prosseguir no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027